Tribunal: TJES
Processo: 5005258-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005258-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CREUZA VIEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005258-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CREUZA VIEIRA

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

CREUZA VIEIRA
agrava por instrumento da decisão de Id 1676267,
por meio da qual o
juízo da Vara
Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória
, em cumprimento de sentença na Ação Acidentária de nº
1016811-21.1998.8.08.0024,
movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
determinou o rearquivamento do feito, negando o processamento da discussão a respeito do descumprimento da coisa julgada.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que:
I)
a sentença proferida nos autos da Ação Acidentária de origem (
nº
1016811-21.1998.8.08.0024)
deferiu, dentre outras coisas, a condenação do INSS ao pagamento do Auxílio-Acidente mensal e vitalício;
II)
houve a formação da coisa julgada em 2002;
III)
quando concedido judicialmente o benefício do Auxílio-Acidente, a agravante já se encontrava aposentada, de modo que não há que se falar em fato novo;
IV)
a autarquia previdenciária, sem qualquer justificativa aparente, suspendeu o pagamento do auxílio, descumprindo assim a decisão judicial;
V)
a execução e o cumprimento de um julgado é de competência do juízo prolator da decisão transitada em julgado, nos próprios autos onde foi proferida a decisão.

Contrarrazões
de Id 1774932, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por não cabimento do agravo.

Informações do juízo de piso de Id 1776994.

Manifestação da agravante (Id 1861041) pugnando pela rejeição da preliminar suscitada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id
1977247
, entendendo não ser o caso de sua intervenção no feito.

É o relatório. Peço d
ia
para julgamento.

Vitória (ES),
28 de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005258-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CREUZA VIEIRA

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR NÃO CABIMENTO DO recurso SUSCITADA PELO AGRAVADO

Em suas contrarrazões de Id 1776994, o agravado sustenta que este Agravo de Instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de seu cabimento na hipótese dos autos.

Alega que uma vez concedido o benefício de Auxílio-Acidente, consoante determinação judicial, a autora, ora agravada, deve ajuizar nova demanda na ocorrência de qualquer fato novo.

Pois bem. Em que pese o alegado pelo agravado, tem-se por cabível, ante expressa previsão legal, a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisões proferidas no âmbito do cumprimento de sentença, consoante previsão do art.1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art.1.015,

Parágrafo único:
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas

na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.

Feita tal consideração, importa consignar ser precisamente essa a hipótese versada nestes autos. Isso porque a sentença proferida nos autos de origem nº
1016811-21.1998.8.08.0024 no ano de
2000
, condenou a autarquia previdenciária a conceder vitaliciamente o benefício de Auxílio-Acidente à autora, ora agravada.

Da sentença houve a interposição de recurso de apelação pelo INSS, impugnando, dentre outros pontos, o próprio caráter vitalício do benefício, mas o acórdão de Id 1676258, desta. c. Segunda Câmara Cível,
negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Referido acórdão restou assim ementado:

REMESSA EX-OFFICIO - APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CARÁTER VITALÍCIO - LEI Nº 8.213⁄91 - IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - RECURSO IMPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA IMPROVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO PELO INSS - PARCELAS VENCIDAS.

Apelo improvido, eis que restou provada a existência do nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido, configurando-se a lesão em decorrência do acidente de trabalho.
Tal evidência faz com que a apelada tenha direito de receber o benefício previdenciário em decorrência de doença ocupacional de que fora acometida,
devendo ter caráter vitalício
, uma vez que, em se tratando de acidente de trabalho aplica-se a lei vigente na época do fato,
in casu
a Lei nº 8213⁄91, desde que mais favorável ao segurado ou a seus beneficiários.
Apelo adesivo improvido, posto que nas ações de acidente de trabalho, os honorários devem ser fixados com exclusão das parcelas vincendas, considerando-se apenas as vencidas, na forma da súmula 111 do STJ. Ademais, nestas mesmas ações os honorários são devidos pelo INSS, não sendo este alcançado pela isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da supracitada lei. (TJ/ES. Apelações Cíveis e Remessa Necessária nº1016811-21.1998.8.08.0024 (024980036743). Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU. Data de Julgamento: 16/08/2002. Data da Publicação no Diário: 22/10/2002). (grifo nosso)

Iniciado, pois, o cumprimento de sentença, a autarquia procedeu a devida concessão do benefício e o feito foi arquivado. Ocorre que, passados mais de dez anos, o INSS realizou o cancelamento do benefício da agravada.

Trata-se, portanto, de flagrante descumprimento da obrigação fixada em decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que, possuindo o benefício o caráter de vitaliciedade, o seu pagamento pela autarquia trata-se, consequentemente, de uma obrigação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, enquanto viver a beneficiária ou até que seja a obrigação desconstituída.

Assim, ainda que inicialmente o agravado tenha cumprido a determinação e concedido o benefício, não há como se falar em cumprimento integral e perfeito da obrigação enquanto persistir o direito da agravante à sua percepção, posto que, em virtude da vitaliciedade, a relação obrigacional entre as partes prolonga-se indefinidamente no tempo, e, consequentemente, também o próprio cumprimento de sentença.

A decisão do juízo de piso que rejeita a análise do pedido da agravante de restabelecimento do benefício vitalício concedido judicialmente por esse mesmo juízo e inesperadamente cessado pelo INSS encontra-se inegavelmente inserida no âmbito do cumprimento de sentença, ainda que já transcorrido longo período de tempo desde a concessão do benefício e, portanto, permite a interposição do recurso de agravo de instrumento, nos termos do já citado parágrafo único do art.1.015 do CPC.

Por derradeiro, observo que em caso idêntico ao destes autos (Agravo de Instrumento nº 0017950-63.2014.8.08.0024), esta c. Segunda Câmara Cível já se posicionou no sentido de que a decisão que entendeu pelo exaurimento da jurisdição do juízo para apreciar pedido atravessado pela agravante em razão de suposto descumprimento de decisão judicial transitada em julgado insere-se na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005258-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CREUZA VIEIRA

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

MÉRITO

Trata-se, na origem, de
Ação
Acidentária
(nº
1016811-21.1998.8.08.0024
)

ajuizada por
CREUZA VIEIRA
, ora agravante, em face de

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
ora agravado, colimando a concessão do benefício de Auxílio-Acidente.

Narra a exordial (Id 1676265) que, após
acidente
de trabalho, a autora passou a sofrer de lesão por esforço repetitivo (LER), de modo que teve
de
se afastar de suas atividades laborais habituais, vindo a receber Auxílio-Doença Acidentário.

Ocorre que após a cessação do referido benefício, o INSS se recusou a conceder o Auxílio-Acidente, que a autora, ora agravante, entendia devido em razão da sua impossibilidade de voltar a realizar movimentos repetitivos com os membros superiores.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de Id 1676273, que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento do Auxílio-Acidente, em setembro de 2000.

Interpostas apelações por ambas as partes, esta c. Segunda Câmara Cível negou provimento aos recursos e, em Remessa Necessária, manteve integralmente a sentença, conforme acórdão de Id 1676258.

O referido
decisum
abordou expressamente a questão da vitaliciedade do benefício, impugnada pelo INSS em seu apelo, como se pode observa
r
da ementa, que ora transcrevo:

REMESSA EX-OFFICIO - APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - CARÁTER VITALÍCIO
- LEI Nº 8.213⁄91 - IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - RECURSO IMPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA IMPROVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO PELO INSS - PARCELAS VENCIDAS.

Apelo improvido, eis que restou provada a existência do nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido, configurando-se a lesão em decorrência do acidente de trabalho.
Tal evidência faz com que a apelada tenha direito de receber o benefício previdenciário em decorrência de doença ocupacional de que fora acometida, devendo ter caráter vitalício, uma vez que, em se tratando de acidente de trabalho aplica-se a lei vigente na época do fato,
in casu
a Lei nº 8213⁄91, desde que mais favorável ao segurado ou a seus beneficiários.
Apelo adesivo improvido, posto que nas ações de acidente de trabalho, os honorários devem ser fixados com exclusão das parcelas vincendas, considerando-se apenas as vencidas, na forma da súmula 111 do STJ. Ademais, nestas mesmas ações os honorários são devidos pelo INSS, não sendo este alcançado pela isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da supracitada lei. (TJ/ES. 024980036743 . Apelações Cíveis e Remessa Necessária nº 1016811-21.1998.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU. Data de Julgamento: 16/08/2002. Data da Publicação no Diário: 22/10/2002). (grifo nosso)

Após o trânsito em julgado, teve início o cumprimento de sentença, tendo o INSS concedido devidamente o benefício em
24/10/2003, conforme documento de Id 1676252.

Ocorre que, transcorrida quase uma década, a autarquia previdenciária cancelou o benefício, sem qualquer justificativa aparente ou comunicação prévia.

A autora, ora agrava
nte
, requereu ao juízo de origem que determinasse novamente o cumprimento da obrigação, com o restabelecimento do benefício, que como mencionado, possui caráter vitalício.

O juízo
a quo
, no entanto,
determinou o rearquivamento do feito, negando o processamento da discussão a respeito do descumprimento da coisa julgada.

Irresignada, a agravante interpôs este recurso de
A
gravo de
I
nstrumento aduzindo, em síntese, que:
I)

a sentença proferida nos autos da Ação Acidentária de origem (
nº
1016811-21.1998.8.08.0024)
deferiu, dentre outras coisas, a condenação do INSS ao pagamento do Auxílio-Acidente mensal e vitalício;
II)
houve a formação da coisa julgada em 2002;
III)
quando concedido judicialmente o benefício do Auxílio-Acidente, a agravante já se encontrava aposentada, de modo que não há que se falar em fato novo;
IV)
a autarquia previdenciária, sem qualquer justificativa aparente, suspendeu o pagamento do auxílio, descumprindo assim a decisão judicial;
V)
a execução e o cumprimento de um julgado é de competência do juízo prolator da decisão transitada em julgado, nos próprios autos onde foi proferida a decisão.

Pois bem.
Como cediço, o
decisum
transitado em julgado que reconheceu a obrigação do INSS de conceder o benefício de Auxílio-Acidente em caráter vitalício constitui inequívoco título executivo judicial, nos termos do art.515, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isso posto, tem-se que o cumprimento de sentença é de competência do próprio juízo que decidiu originalmente a causa, consoante expressa disposição do art.516, inciso II,
in verbis:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Verifica-se, portanto, a competência do juízo da
Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória para efetivar o cumprimento de sua própria sentença, há muito acobertada pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido, importa salientar que o acórdão de Id 1676258 consignou expressamente que o benefício de Auxílio-Acidente deveria ser concedido de forma vitalícia, como se observa não apenas da ementa, já transcrita, como também dos seguintes excertos do voto de relatoria do em. Desembargador Maurílio Almeida de Abreu:

“
Por fim, no aspecto relativo ao auxílio-acidente em caráter vitalício, é de se ver que melhor sorte não assiste ao apelante. E isto porque, restou demonstrado nos autos que a doença, da qual a apelada é portadora, ocorreu sob a égide da Lei nº 8.213/91, quando não estavam ainda em vigor as modificações introduzidas pela Lei nº 9.528/97, que não mais admite o auxílio-acidente em caráter vitalício.

Na hipótese vertente, restou provada a existência do nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido, configurando-se a lesão em decorrência do acidente de trabalho. Tal evidência faz com que a apelada tenha direito de receber o benefício previdenciário em decorrência da doença ocupacional de que fora acometida, devendo ter caráter vitalício, uma vez que, em se tratando de acidente de trabalho aplica-se a lei vigente na época do fato, ou seja, da decorrência do acidente, devendo incidir a lei mais benéfica ao acidentado.

Portanto, não há como prosperar a alegação da Autarquia no sentido de não caber a condenação em auxílio-acidente, em caráter vitalício, haja vista que, em matéria acidentária, aplica-se a legislação vigente à época, desde que mais favorável ao segurado ou a seus beneficiários”.

Tratando-se, portanto, de benefício vitalício, tem-se que a sua concessão pela autarquia previdenciária constitui uma obrigação de trato sucessivo, cujo cumprimento se perpetua indefinidamente no tempo, encerrando-se apenas com o falecimento da beneficiária ou após eventual desconstituição do título executivo.

Destarte, não há que se falar que pela simples concessão inicial do benefício, nos idos de 2003, tenha sido já cumprida em sua plenitude a obrigação e, consequentemente, também não se pode falar em exaurimento da jurisdição do juízo de origem para análise da questão atinente ao cancelamento do benefício, posto que tal ato constitui evidente descumprimento da coisa julgada.

Ademais, diversamente do alegado pelo juízo
a quo,
sequer se verifica a ocorrência de fato novo, uma vez que embora o cogitado motivo do cancelamento do benefício tenha sido
a
impossibilidade de cumulação com o recebimento de aposentadoria, verifica-se que,
in casu
, a agravante já se encontrava aposentada desde 1998, conforme documento de Id 1676253, ou seja, antes mesmo da concessão do benefício pela sentença, proferida no ano de 2000, de modo que a vitaliciedade do benefício foi analisada e fixada já sob tais circunstâncias.

Assim, não há que se falar que deva a agravante ajuizar ação própria, em juízo diverso, para obter o reconhecimento e efetivação daquilo que já lhe fora concedido judicialmente e, inclusive, encontra-se acobertado pela coisa julgada, mas sim deve a autarquia agravada, se entende equivocada a manutenção do benefício, buscar a desconstituição do título executivo judicial pelas vias processuais cabíveis para tanto.

Em tempo, corroborando o exposto anteriormente, saliento que esta c. Segunda Câmara Cível já teve a oportunidade de se pronunciar acerca de questão semelhante a destes autos, e entendeu pela competência do juízo de origem, prolator da sentença, para processar o pedido de restabelecimento de benefício de Auxílio-Doença vitalício cessado arbitrariamente pelo INSS, como se pode observar da seguinte ementa de julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO AGRAVADA. ENTENDIMENTO PELO EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO PARA APRECIAR ALEGAÇÃO DE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
DECISUM
TRANSITADO EM JULGADO QUE ENTENDEU PELA POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO VITALÍCIA DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE INDEPENDENTEMENTE DE POSTERIOR OCORRÊNCIA DA APOSENTADORIA, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS QUANDO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. COISA JULGADA MATERIAL VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO AUXÍLIO ACIDENTE EM RAZÃO DO IMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. EVENTUAL DESACERTO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DEVE SER BUSCADO PELA VIA ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA EM TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE DECIDIU A CAUSA. ART. 475-P, II, DO CPC.
AGRAVO PROVIDO.

I.A vitaliciedade da concessão do auxílio acidente foi devidamente enfrentada e mantida por esta Corte, em
decisum
que, neste aspecto, fez coisa julgada material, entendendo ser irrelevante a eventual aposentadoria da beneficiária ao pagamento do auxílio acidente, em especial porque à época do acidente a lei não impossibilitava a cumulação dos benefícios.

II.A aposentadoria da agravada não é fato novo, pois sua eventual ocorrência foi devidamente sopesada ao se enfrentar e admitir a vitaliciedade do auxílio acidente, encontrando-se, desta forma, dentro dos limites da coisa julgada material.

III. Conforme preconiza a jurisprudência atual do STJ, a permissão de cumulação de benefícios refere-se à aposentadoria cujos requisitos para implemento tenham se dado anteriormente à alteração legislativa (1997), excluindo-se da hipótese, neste contexto, aposentos futuros, cuja impossibilidade de cumulação resta inalterada. Assim, caso a hipótese destes autos tratasse pura e simplesmente de implemento da aposentadoria posterior à concessão do auxílio-acidente vitalício, nos termos da legislação pretérita, não haveríamos que falar em possibilidade de cumulação, o que somente se verifica, neste caso concreto, em virtude da discussão já ter sido realizada por esta Corte em sede de apreciação de apelação interposta pela autarquia federal, tendo-se firmado o posicionamento pela possibilidade de cumulação, no caso específico destes autos.

III.A coisa julgada, por sustentar o tão precioso valor da segurança jurídica, possui proteção constitucional, sendo elevada a direito fundamental pela CRFB⁄1988, em seu art. 5º, XXXVI (cláusula pétrea), segundo o qual sua imutabilidade nem mesmo pode ser afetada pela Lei como ato do poder legislativo e fruto, portanto, da vontade social.

IV.Eventual discrepância da coisa julgada com a jurisprudência hodierna não tem o condão de afastar de forma automática a coisa julgada material, devendo, para tanto, ser acionado o Poder Judiciário pela via adequada que, se for o caso, desconstituirá a coisa julgada.

V.O fato da autarquia federal cancelar de forma automática o auxílio acidente em razão do implemento da aposentadoria da beneficiária configura desrespeito à coisa julgada material da decisão que estabeleceu a vitaliciedade daquele benefício.

VI.Descumprida obrigação de fazer (pagamento vitalício de benefício) consubstanciada em título judicial, nos termos do art. 475-P, II, do CPC, compete ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, devidamente provocado, assegurar o cumprimento de sua decisão transitada em julgada.

VII.Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ/ES. 0017950-63.2014.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. Data de Julgamento: 23/06/2015. Data da Publicação no Diário: 30/06/2015). (grifo nosso)

Ante o exposto
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para, reconhecendo a existência da coisa julgada material, determinar que o cumprimento da obrigação seja processado perante o juízo prolator da sentença e da decisão ora agravada.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005258-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CREUZA VIEIRA

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE VITALÍCIO PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO E POSTERIORMENTE CANCELADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (ART.516, II, CPC) – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de não cabimento do recurso: a
inda que inicialmente o agravado tenha cumprido a determinação e concedido o benefício, não há como se falar em cumprimento integral e perfeito da obrigação enquanto persistir o direito da agravante à sua percepção, posto que, em virtude da vitaliciedade, a relação obrigacional entre as partes prolonga-se indefinidamente no tempo, e, consequentemente, também o próprio cumprimento de sentença.

2. A decisão do juízo de piso que rejeita a análise do pedido da agravante de restabelecimento do benefício vitalício concedido judicialmente por esse mesmo juízo e inesperadamente cessado pelo INSS encontra-se inegavelmente inserida no âmbito do cumprimento de sentença, ainda que já transcorrido longo período de tempo desde a concessão do benefício e, portanto, permite a interposição do recurso de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art.1.015 do CPC. Precedente deste e. TJ/ES (AI 0017950-63.2014.8.08.0024). Preliminar rejeitada.

3. Mérito: O

decisum
transitado em julgado que reconheceu a obrigação do INSS de conceder o benefício de Auxílio-Acidente em caráter vitalício constitui inequívoco título executivo judicial, nos termos do art.515, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso posto, tem-se que o cumprimento de sentença é de competência do próprio juízo que decidiu originalmente a causa, consoante expressa disposição do art.516, inciso II, do mesmo diploma legal.

4.
Tratando-se de benefício vitalício, tem-se que a sua concessão pela autarquia previdenciária constitui uma obrigação de trato sucessivo, cujo cumprimento se perpetua indefinidamente no tempo, encerrando-se apenas com o falecimento da beneficiária ou após eventual desconstituição do título executivo.

5. Destarte, não há que se falar que pela simples concessão inicial do benefício, nos idos de 2003, tenha sido já cumprida em sua plenitude a obrigação e, consequentemente, também não se pode falar em exaurimento da jurisdição do juízo de origem para análise da questão atinente ao cancelamento do benefício, posto que tal ato constitui evidente descumprimento da coisa julgada.

6. Não há que se falar que deva a agravante ajuizar ação própria, em juízo diverso, para obter o reconhecimento e efetivação daquilo que já lhe fora concedido judicialmente e, inclusive, encontra-se acobertado pela coisa julgada, mas sim deve a autarquia agravada, se entende equivocada a manutenção do benefício, buscar a desconstituição do título executivo judicial pelas vias processuais cabíveis para tanto.

7.
Descumprida obrigação de fazer (pagamento vitalício de benefício) consubstanciada em título judicial, compete ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, devidamente provocado, assegurar o cumprimento de sua decisão transitada em julgada.

8. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.